Tribunal: TJES
Processo: 0008866-86.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008866-86.2010.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARMILTON FALCAO
APELADO: EDIVALDO DOS SANTOS FERREIRA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA SUSCITADA DE OFÍCIO.
ERROR IN PROCEDENDO
.

PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. SENTENÇA DECLARADA NULA. RECURSO PREJUDICADO. 1.
Verifico de ofício a ocorrência de
error in procedendo
cometido pelo juízo de origem, consistente na inobservância do procedimento, ao proferir sentença em meio à busca por perito que aceitasse o encargo.
2.
Considerando que a pretensão de reintegração de posse formulada pelo autor teria respaldo se comprovados os fatos alegados, não há falar em perda do objeto, ante a pendência da produção da prova pericial que teria como objetivo determinar se o terreno discutido nos autos pertence ao imóvel de posse do autor ou não, bem como outras questões relevantes.
3.
Sentença anulada.

Recurso prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, DECLARAR nula a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008866-86.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMILTON FALCAO

APELADO: EDIVALDO DOS SANTOS FERREIRA, JOAO PINTO TEIXEIRA

VOTO

- Preliminar de Nulidade de Sentença -

Suscitada
de ofício

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Armilton Falcão (fls.
216-222
)
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara
Cível de Guarapari
/ES (fls.
212-213
), que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão de suposta perda do objeto.

Via de consequência,
o magistrado condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da justiça gratuita.

Pois bem.

Consta da narrativa da inicial que o autor é possuidor do Sítio Pernambuco há mais de cinquenta anos, desde que seu pai lhe transferiu a posse do imóvel, pouco antes de falecer.

Aponta o autor que o primeiro réu passou a utilizar parte do imóvel para fins de plantação e colheita, a título de comodato concedido por seu pai e mantido após o falecimento deste por sua autorização.

Conforme alega, em janeiro de 2010 o comodatário (primeiro réu) teria alienado a parte do imóvel sobre o qual exercia a detenção ao segundo réu, violando o contrato verbal de comodato.

Compulsando detidamente os autos, concluo pela nulidade da sentença. Explico.

O juiz consignou na sentença que o autor apelante pretendia, na verdade, a rescisão do comodato verbal e, tendo em vista a saída do comodatário do imóvel, julgou extinta a pretensão sem resolução do mérito.

No entanto, verifico de ofício a ocorrência de
error in procedendo
cometido pelo juízo de origem, consistente na inobservância do procedimento, ao proferir sentença em meio à busca por perito que aceitasse o encargo.

Considerando que a pretensão de reintegração de posse formulada pelo autor teria respaldo se comprovados os fatos alegados, não há falar em perda do objeto, ante a pendência da produção da prova pericial que teria como objetivo determinar se o terreno discutido nos autos pertence ao imóvel de posse do autor ou não, bem como outras questões relevantes.

Diversa não é a postura usualmente adotada por esta Corte em situações similares.

[...]
3) A patente insuficiência da certidão do oficial de justiça e o expresso pedido de realização de perícia técnica tornam inequívoca a prematura a extinção do feito, caracterizando o error in procedendo . 4) Presente o interesse de agir, é imperiosa a anulação da sentença a fim de permitir a adequada instrução processual e a avaliação segura sobre o objeto da demanda, afastando-se a possibilidade de imediato julgamento da causa.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 022140010418, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

Portanto, sendo indispensável a prova pericial para o julgamento da presente demanda,
ACOLHER
A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA
DECLARÁ-LA NULA
em razão de
error in procedendo
, para determinar o retorno dos autos à origem para que se proceda à produção da referida prova.

PREJUDICADO
o recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.